Tribunal: TJDFT
Processo: 0714383-46.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC. INSTRUMENTO CONTRATUAL. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. ABUSIVIDADE. CONTRATO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL REVESTIDO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DE TAXA DE JUROS QUASE ETERNIZADA. DESVANTAGEM EXAGERADA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor e declarou nulo o contrato celebrado entre as partes; condenou o requerido ao pagamento da quantia de R$ 10.322,23 (dez mil trezentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos); e, determinou o cancelamento dos descontos realizados na folha de pagamento do requerente referentes ao contrato em questão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. O recorrente argumenta, em síntese, que a modalidade de contratação firmada entre as partes foi amplamente explicada e evidenciada desde o início do pacto. Alega, também, que o recorrido realizou saque complementar no valor de R$16.493,00, em 13/07/2016. Impugna, ainda, a condenação por danos morais e requer, subsidiariamente, a devolução da quantia depositada ao autor em função da celebração do contrato de adesão de uso de Cartão de Crédito BMG Card. Contrarrazões apresentadas.

3. Considerando que a relação entre as partes é de consumo, o caso em questão atrai solução à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor.

4. A princípio, cabe enfatizar que, nos termos do art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. Ademais, conforme o art. 52, incisos I ao V, do mesmo diploma legal, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; e, soma total a pagar, com e sem financiamento.

5. No caso em análise, é possível observar que o contrato de RMC ajustado entre as partes não se coaduna com a norma legal autorizadora para os contratos dessa modalidade. Devido à prática das instituições financeiras, e de acordo com o modo como o contrato do presente caso vem sendo executado, o percentual de 5% da reserva de margem consignável nunca ou raramente fará o abatimento da dívida. Em se tratando de cartão de crédito, e caso tenha havido utilização de valor disponibilizado ao consumidor, o desconto de 5% fará com que no mês seguinte a dívida seja maior do que a existente no mês anterior. As taxas de juros aplicadas para correção dos débitos de consumidor são altíssimas, fazendo com que aquele desconto jamais atenda ao comando legal no sentido de amortizar a dívida. Ademais, no caso concreto, outros importantes requisitos de validade do contrato de empréstimo, tais como periodização das parcelas, encargos contratuais e legais entre outros não estão presentes. Portanto, o contrato celebrado entre as partes (ID 14291656) é nulo. Cabe frisar, ainda, que, nos termos do art. 169 do Código Civil, o negócio jurídico nulo não se convalida no tempo.

6. Desse modo, considerando que o referido contrato é nulo, a solução que se impõe é o retorno das partes ao estado anterior ao ajuste, ou seja, abater do montante pago pelo autor o valor do empréstimo recebido e condenar o recorrente a restituir a diferença. No presente caso, é incontroverso que o autor efetuou saque no valor de R$ R$16.493,00, contudo, conforme comprovam os demonstrativos de rendimento anual do mesmo (ID 14291657 e seguintes), os descontos nos vencimentos totalizaram a quantia de R$ 26.815,23. Portanto, para que seja restaurado o estado anterior à contratação, o requerido deve restituir ao requerente a quantia de R$ 10.322,23 (dez mil trezentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos).

7. Cabe frisar que a referida quantia - R$ 10.322,23 (dez mil trezentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos) - não se refere a condenação por dano moral, como equivocadamente se referiu o recorrente no recurso inominado interposto, mas, sim, à restituição de valores indevidamente descontados dos vencimentos do autor.

8. Ademais, conforme se extrai da fundamentação aqui exposta, bem como da sentença, a quantia que foi objeto de saque pelo requerente - R$16.493,00 – já está abarcada pelo cálculo realizado no item 6 deste voto, de modo que não há razão para condenação do autor na devolução do referido valor.

9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.